Tribunal: TJSP
Processo: 1014609-07.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Embargos de declaração. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais julgada improcedente. Sentença reformada em parte. Não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC. Embargos de declaração rejeitados.